Tribunal: TCU
Processo: 029.097/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Denise Prado Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de reconsideração interposto por Denise Prado Costa, contra o Acórdão 1405/2022-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro André Luís), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a ao pagamento de débito e multa, em razão da não comprovação da aplicação de recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet a partir da impugnação parcial dos dispêndios inerentes ao projeto cultural intitulado como "O Rio Grande em Ação", sob o valor original de R$ 244.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no artigo 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão à recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.